Tribunal: TJDFT
Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000 Exequente: SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES Executado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO A exeqüente peticionou no id 19450093, solicitando a expedição de requisição de pagamento do crédito, com a reserva dos honorários advocatícios de sucumbência. O acórdão n. 1275053, registrado sob o id 19069902, à unanimidade, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo executado e homologou os cálculos elaborados pelo Distrito Federal. O trânsito em julgado do referido acórdão foi certificado no id 20031142, e ocorreu em 25/09/2020. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial e a atualização dos cálculos foi juntado no id 20875101, com os parâmetros monetários aplicáveis (id 15602525 e id 15602526), resultando em um crédito de R$ 48.009,93 (quarenta e oito mil e nove reais e noventa e três centavos), além de R$ 58,75 (cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a título de honorários de sucumbência, atualizados até 14/04/2020. A exequente manifestou concordância com os cálculos oficiais (id 21149277). O Distrito Federal, apesar de intimado pessoalmente (id 20913388), não se manifestou (id 21567165). Nesses termos, homologo os cálculos efetuados pela Contadoria do Juízo. De acordo com o art. 1o da Portaria Conjunta n. 17/2006 e observando o disposto na Portaria GPR 7/2019, expeça-se ofício requisitório para a formação de Precatório em favor de Sônia Regina de Mello Nóbrega Marques, no valor dos cálculos oficiais registrados sob o id 20875101, destacando-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme requerido no id 19450093, em benefício do advogado constituído, Dr. André Azevedo Marques. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator